Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pela agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, devido à gratuidade de justiça que postulara, deixara, fiada na postulação, de preparar o recurso que formulara. Diante desse fato e considerando que nos autos já constam documentos destinados a comprovarem sua situação financeira como pressuposto para sua contemplação com a benesse, verifica-se que a agravante aufere rendimentos moderados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Ademais, consoante se afere nos autos de origem, recentemente o benefício da gratuidade de justiça que a beneficiara fora revogado, haja vista a mudança em sua situação econômica, tendo sido, inclusive, a questão devolvida a reexame nos autos do agravo de instrumento n. 0711725-36.2024.8.07.0000, no qual restara decidido que, “diante da remuneração que aufere e do patrimônio que detém, assim como o que receberá em função do precatório expedido em seu favor, a agravante não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar a preservação da gratuidade de justiça que anteriormente lhe fora concedida”1. Ou seja, a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e a questão fora tratada há pouco em ambiente recursal. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 271/23 -, conforme já decidido. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante e da ausência de modificação da sua situação financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que novamente reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 09 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Voto – ID Num 59632599 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711725-36.2024.8.07.0000